Tribunal: TJBA
Processo: 0000839-95.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000839-95.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): GLAUCIO MANOEL DE LIMA BARBOSA, IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL MANEJADO, COM APLICAÇÃO DO TEMA 400/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO PROFERIDO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 400/STJ. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I - Alega-se a existência do vício da omissão, ao argumento de que questões relevantes suscitadas não foram devidamente enfrentadas pelo acórdão impugnado, o que constitui ofensa ao art. 93, IX, da CF. II - A análise do acórdão recorrido evidencia que nele foi adotada fundamentação adequada, tendo sido apreciadas todas as questões suscitadas que se mostraram relevantes para o deslinde da causa, nos moldes prescritos no art. 93, inciso IX, da Carta Magna. III - Decisão mantida. Embargos de Declaração NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000839-95.2009.8.05.0001, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargado, BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto do relator.